Tribunal: TJDFT
Processo: 0752395-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença não se confundem de forma alguma, posto que possuem diferenças procedimentais consideráveis e matérias de defesa diversas, conforme se observa dos arts. 525 e 917 do Código de Processo Civil.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, uma vez que a oposição dos embargos à execução no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de erro grosseiro, em face da previsão legal expressa, quanto à defesa cabível em cada hipótese.

3. Negou-se provimento ao apelo.